Tribunal: TJDFT
Processo: 0715706-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0715706-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONAN ALVES BISPO IMPETRANTE: THAIS DA SILVA CUNHA, CARLOS ALBERTO DE CASTRO JÚNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RONAN ALVES BISPO, preso e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva (download – p. 45-47). Os impetrantes discorrem sobre a pandemia nos presídios e dizem que há risco efetivo de contaminação do paciente, o qual é portador de asma, segundo informaram sua mãe e esposa, necessitando do uso de aerolim. Afirmam que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, colacionam o princípio da presunção da inocência e dizem que não está demonstrada a garantia da ordem pública. A gravidade do delito, não é suficiente, por si só, para justificar a prisão cautelar. Asseveram que o paciente trabalha, possui residência fixa e sustenta dois enteados e um filho, todos menores de idade, que dependem dele para sua subsistência. Sustentam que inexistem elementos concretos a indicar que o paciente pretenda se esquivar da ação da justiça e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Colacionam a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e dizem que as medidas adotadas em relação ao novo coronavírus não foram eficazes. Requerem o deferimento da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, mediante imposição de outras medidas cautelares, e, no mérito a concessão da ordem (ID 16730233). É o Relatório. Decido. Alegam os impetrantes que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, o paciente possui condições favoráveis e sustenta dois enteados e um filho, bem como mencionam a situação das penitenciárias em razão da pandemia pelo novo coronavírus, dizem que o paciente tem asma e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Verifica-se que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio duplamente qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti). A denúncia do paciente e de mais três outros acusados, Lucas dos Anjos Silva, Regiane Rodrigues de Carvalho e Pedro Henrique de Sousa Castro, relata que, na manhã do dia 19/08/2019, por volta das 6h30min, no estacionamento público em frente ao prédio da Vivo, próximo ao Centro de Progressão Penitenciária, no SIA, trechos 3/4, os réus Lucas e Pedro Henrique, em unidade de desígnios com o paciente Ronan e a corré Regiane, com a intenção e matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Lindomar Ferreira da Costa, ceifando-lhe a vida. Relata a peça inaugural: “O denunciado Lucas e a vítima eram internos do Centro de Progressão Penitenciária, sendo que os dois se desentenderam em momento anterior aos fatos. No dia do evento, os acusados LUCAS, PEDRO HENRIQUE e RONAN se dirigiram ao CPP, a bordo de um veículo, conduzido por terceiro alheio ao propósito criminoso. Os denunciados LUCAS e PEDRO HENRIQUE desceram do veículo, armados, e se deslocaram até o estacionamento próximo ao CPP, onde encontraram a vítima e a alvejaram com diversos disparos de arma de fogo. Os dois atiradores retornaram a pé até o local em que o veículo os aguardava e empreenderam fuga na companhia de RONAN. Os denunciados RONAN e REGIANE concorreram para o crime, mediante participação moral e auxílio material, na medida em que, estando previamente ajustados com os atiradores, RONAN acompanhou a execução, ajudando a escolher o momento da abordagem e dando cobertura à ação, e REGIANE contratou terceiro para conduzir o veículo utilizado na empreitada criminosa (download – p. 41-42). Informa a exordial que o crime foi praticado por motivo torpe, em razão de retaliação por desentendimento anterior entre o acusado Lucas e a vítima, sendo tal motivo de conhecimento de todos os acusados, e com recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida em via pública, com alguns disparos direcionados à sua cabeça. A denúncia foi recebida em 24/04/2020 e está corroborada pelas demais peças dos autos, como a Portaria de Instauração do Inquérito Policial, a Comunicação de Ocorrência Policial, o Laudo de Perícia Necropapiloscópica, bem como o depoimento da testemunha sigilosa, do qual a íntegra está na decisão que decretou a segregação cautelar. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública. Aliás, registre-se que foi apenas este o fundamento utilizado na decisão, razão pela qual a ele me atenho. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como registrou, com minúcias, o depoimento da testemunha sigilosa, destacou o modus operandi, decretando a prisão preventiva com os seguintes fundamentos: “(...) Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a manutenção da custodia cautelar do acusado, para garantir a ordem pública. A gravidade em concreto da conduta praticada, demonstrada através do modus operandi (forma em que praticado o delito) narrado pela testemunha, evidencia que a ordem pública está em risco, caso permaneça em liberdade. Note-se que se trata de homicídio ocorrido em local público, próximo a um estabelecimento penal, demonstrando total o destemor do acusado com as consequências de seus atos, o que, importa, ainda mais, na necessidade de sua custódia cautelar. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EVENTUAL DELONGA SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PROVISIONAL. SÚMULA 21 DESTE STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. 1. Evidenciada está a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade do agente, bem demonstradas pelo modus operandi empregado, pela utilização, em tese, de recurso que teria dificultado a defesa da vítima e pela crueldade com que fora perpetrado. (STJ, HC 216.361/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 8.5.2012) Reitere-se, ainda, que os acusados Lucas dos Anjos, Ronan Alves Bispo e Regiane Rodrigues de Carvalho ostentam condenações transitadas em julgado, sendo que Lucas foi definitivamente condenado nos autos no 2015.01.1.143763-7; Ronan nos autos no 2016.05.1.010368-3 e 2012.05.1.010270-2; e Regiane nos autos no 2017.01.1.033586-5. Desses delitos se têm condenações transitadas em julgado por crimes graves, como roubos qualificados e tráfico de drogas. A existência de antecedentes e a reincidência delitiva evidenciam que a ordem pública está em risco, caso os réus permaneçam em liberdade. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A reiteração criminosa justifica o encarceramento do paciente em nome da garantia da ordem pública, conforme dogmática do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Acolhido parecer da d. Procuradoria de Justiça. 3. Ordem denegada. (TJDFT, HC 20120020293555, Relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, DJe de 6.3.2013).” (...) Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade – e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado. Convém frisar, ainda, conforme a detalhada fundamentação apresentada pela autoridade policial e pelo membro do Ministério Público, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem absolutamente inadequadas e insuficientes ao caso em concreto. A segregação cautelar, neste momento, é a necessária e adequada medida para a situação em comento, nos termos do disposto no art. 282, § 6o, e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal” (download – p. 34-36). A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, do mesmo modo, com fundamentação adequada e suficiente, destacou que a manutenção da segregação prisão ainda se mostra necessária. Confiram-se os seguintes trechos: (...) A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito e a reiteração delitiva demonstram que a liberdade do acusado expõe risco à garantia da ordem pública e à aplicação da norma penal. Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). (...) Destaca-se que embora todos os presídios do Brasil encontram-se em situação de superlotação e, mesmo com a contaminação de pessoas presas com COVID-19 nos presídios do Distrito Federal, o sistema penitenciário do Distrito Federal ainda não está com o seu sistema de atenção à saúde do preso afetado de modo a pôr em risco a vida e a integridade física dos indivíduos encarcerados, de modo a violar sistemicamente os direitos fundamentais dos indivíduos sob tutela estatal, a dignidade da pessoa humana ou direitos humanos reconhecidos no direito internacional. Verifico que, mesmo com a documentação juntada pela defesa, o requerente não comprova seu enquadramento em grupo de risco e responde por crime doloso contra a vida, ou seja, crime praticado mediante violência. Ademais, o requerente também não comprova que o réu não está tendo o acompanhamento de saúde necessário pelo sistema de saúde penitenciário. Ainda, ante a fundamentação apresentada, que, no presente momento processual, não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal” (download - p. 46-47). Verifica-se do Processo no 2016.05.1.010368-3, que o paciente possui condenação com trânsito em julgado em 10/11/2017, pelo crime de roubo circunstanciado, e do Processo no 2012.05.1.010270-2, que ele foi condenado definitivamente por transporte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menor, com trânsito em julgado em 07/08/2014. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. As circunstâncias fáticas, no caso, são graves, na medida em que o paciente, supostamente com mais três réus, combinou para matar um detento mediante uso de armas de fogo, cedo da manhã, na saída de um presídio, em razão do desentendimento do corréu Lucas com a vítima, sem se importarem com a vigilância do local ou com as pessoas que por lá transitavam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta da conduta, das circunstâncias do crime e da insistência na seara delitiva, pois, embora com condenação definitiva por delitos graves, supostamente envolveu-se em crime de homicídio, o que demonstra sua periculosidade, além de ousadia e destemor, mostrando-se necessária a atuação do Estado, de forma mais rigorosa, a fim de proteger o meio social. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por outro lado, importante registrar que se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. No tocante à avaliação da prisão por causa da situação sanitária dos presídios, tenho que esta não constitui fundamento plausível para determinar a revogação da segregação preventiva do paciente, consoante acima anotado pela autoridade coatora. De fato, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17/03/2020, pela qual recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, os quais indicou em seu art. 1o, parágrafo único, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Entretanto, verifica-se que os impetrantes não se incumbiram de demonstrar que a situação da paciente se subsuma às hipóteses acima previstas, sendo que não há demonstração de que o presídio em que se encontra segregado não possua equipe de saúde lotada no local, que esteja sob ordem de interdição ou que possua instalações que favoreçam a propagação do vírus, bem como não restou demonstrado que o paciente encontra-se acometido de doença grave e debilitado. Registre-se, ademais, que a prisão foi paciente foi recentemente revista, pela decisão acima colacionada, tendo sido indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva em 20/05/2020 (PJE 0714057-12.2020.8.07.0001). Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, resta sinalizada a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de junho de 2020 09:31:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator